Tribunal: STF
Processo: RE 90242
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Recurso adesivo. Sucumbência recíproca. - Inocorrência de ofensa ao art. 500 do CPC. Pena de confissão. Não comparecimento para depoimento pessoal. - Incabível a alegação de desaplicação do art. 343, § 1º e 2º, do CPC, por falta de prequestionamento da matéria (Súm. 282 e 356). - Recurso extraordinário não conhecido.